Tribunal: TJDFT
Processo: 0710781-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Execução penal. Progressão de regime. Fração. Reincidência. Crime comum cometido sem violência ou grave ameaça.
1 - A reincidência é condição pessoal do apenado que, após unificação das penas, se estende a todas as execuções, ainda que posterior ao título condenatório que se pretende executar.
2 – Reincidente o apenado em crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, utiliza-se, para progressão de regime dos crimes comuns, cometidos antes da L. 13.974/19, que deu nova redação ao art. 112 da LEP, o percentual de 1/6 vigente à época, mais favorável.
3 - Agravo não provido.